Tribunal: TJMT
Processo: 1053041-10.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053041-10.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA PATURISE ACOSTA - CPF: 405.054.301-00 (RECORRENTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA - CNPJ: 58.514.928/0001-74 (RECORRIDO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso . DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Acompanho o relator, destacando que trata-se de caso em que a empresa promovida lançou indevidamente em sua declaração de imposto de renda, nos anos de 2021 e 2022, pagamentos supostamente realizados ao promovente os quais não foram comprovados. Destaca-se, ainda, que no momento da declaração de imposto de renda da parte promovente dos referidos anos, o mesmo acabou "caindo na malha fina" em razão dos supostos pagamentos. Assim, justifica-se o dano moral concedido. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI Nº 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. LANÇAMENTO INDEVIDO À RECEITA FEDERAL QUE IMPEDIU AS RESTITUIÇÕES. AUTOR QUE “CAIU NA MALHA FINA”. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ATENDIMENTO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. DANOS MATERIAIS INDEVIDOS. DESNECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO DE PRAZO E MULTA PARA OBRIGAÇÃO DE FAZER JÁ CUMPRIDA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Sentença de parcial procedência para determinar a retificação das informações prestadas à Receita Federal (i); condenar a recorrida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais (ii) e afastar o pleito de danos materiais (iii).

2.

Intuito recursal da parte autora é a fixação de prazo e multa para cumprimento da obrigação de fazer (i), condenação em danos materiais (ii) e majoração dos danos morais (iii).

3.

Desnecessária a fixação de prazo e multa para obrigação de fazer quando a recorrida demonstra que já efetuou as retificações/cumpriu a obrigação determinada.

4.

Não há que se falar em dano material indenizável quanto aos valores que deixaram de ser restituídos, ao passo que estes serão restituídos após a conclusão da Receita Federal quanto à retificação, devidamente corrigidos, o que ocasionaria uma condenação
bis in idem,
vedada.

5.

Quantum
indenizatório que atende ao critério da razoabilidade e não merece reparos.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

7.

Sentença mantida
por seus próprios fundamentos, com molde no ar
tigo 46 da Lei n. 9.099/1995.

8.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, devidamente atualizada, suspenso em razão da gratuidade da justiça

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024